Tribunal: CARF
Processo: 13830.901370/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901370/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.279 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TSG INDUSTRIA MECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CONTROLES
ELETRÔNICOS
EFETIVADOS
PELO
SISTEMA
PER/DCOMP
DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
Tendo o sistema eletrônico analisado as informações prestadas pelo declarante
da compensação pleiteada, somente a Unidade da Secretaria da Receita Federal
emissora do Despacho Decisório Eletrônico tem competência para se
manifestar sobre as informações emitidas pelo sistema.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.278, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13830.901369/2010-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Semíramis de Oliveira Duro.
Ausente a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus S de
Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que
homologou parcialmente as compensações vinculadas ao crédito de ressarcimento de IPI .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901370/2010-15
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.279 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901370/2010-15

Segundo o despacho decisório, o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior
ao valor pleiteado.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Cientificada da decisão, a interessada manifestou a sua inconformidade em que
em suma, alegou que valor inicialmente pleiteado foi devidamente reconhecido como passível de
ressarcimento quando da apresentação do Pedido e foi estornado no livro do IPI, não tendo sido
constatada a insuficiência de saldo credor.
Examinando as razões da então manifestante, a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal (DRJ) decidiu indeferir o pleito.
Inconformada, a manifestante interpôs recurso voluntário, dirigido a este CARF,
onde, em síntese, alega :
- trata-se de matéria que sopitou por 08 anos nos escaninhos fazendários sem ser
apreciada, o que causou sensível prejuízo ao contribuinte, pois basta verificar o montante de
juros que irá se incorporar ao débito por conta da demora no julgamento;
-porém, mais do que avolumar o montante, a demora no julgamento conduziu o
débito em questão à prescrição, pois ex vi legis, a impugnação ou recurso administrativo NÃO
INTERROMPE NEM SUSPENDE A PRESCRIÇÃO, que começa a fluir a partir da constituição
definitiva do crédito, nos termos do art. 174, do CTN, e que por constituição definitiva deve se
entender a notificação do sujeito passivo para pagar o tributo ou para impugná-lo, conforme
dicção do art. 142 e 145, do C.T.N;
-nesta mesma senda, a confirmar que a prescrição visa, acima de tudo, impedir
que o credor eternize um crédito em suas mãos sem que promova a cobrança, veio a lume a Lei
Federal n. 11.457/2007, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal. Referida lei, em
seu art. 24, traz norma cogente que impõe de forma obrigatória, um dever para a Administração
Tributária Federal, para que profira decisões administrativas no prazo máximo de 360 dias;
-destarte, tendo decorrido prazo superior a 05 anos entre o fato gerador e a
constituição definitiva do crédito, de rigor é o reconhecimento da DECADÊNCIA;
- o saldo credor acumulado foi utilizado de conformidade com o art. 74, da Lei
9430/96, estando o valor residual devidamente demonstrado na DCOMP;
- o órgão fiscal não demonstrou a insuficiência de saldo credor a justificar a glosa
efetuada, de modo que os créditos compensados são hígidos, devendo ser cancelados os débito
ora apontados;
- por todo o exposto, requer seja ACOLHIDA A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
e/ou DECADÊNCIA com a consequente extinção do crédito ora em discussão, e no mérito,
requer seja ACOLHIDO O PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para cancelar o débito ora
recorrido, forte nas razões acima expostas.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.279 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901370/2010-15

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais e requisitos formais para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Na realidade, o que a recorrente deseja é discutir a cobrança do débito declarado em
Declaração de Compensação não homologada pelos sistemas de controle da Secretaria
da Receita Federal, não sendo este CARF o fórum competente para tal demanda, e sim a
própria unidade da Receita Federal que gerou o Despacho Decisório Eletrônico.
PRELIMINARES
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA DO DIREITO DE COBRAR/CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Defende a recorrente que ocorreu ou a prescrição ou a decadência do direito de
cobrança ou constituição do crédito tributário.
Engana-se a recorrente, a compensação tributária está regrada no artigo 74 da Lei no
9.430/1996 :
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
[...]
§ 5 O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
O Pedido de Ressarcimento – PER, ao qual foram vinculadas as Declarações de
Compensação objeto do Despacho Decisório (e-fls.61), de 05/10/2010, é o de no
37301.08387.260307.1.3.01-9021, transmitido em 26/03/2007.
A decisão administrativa obedeceu ao interregno legal determinado pelo § 5o do artigo
74 da Lei no 9.430/1996, portanto não ocorreu nem prescrição nem decadência no
presente caso.
A recorrente confunde o instituto de constituição de crédito tributário por lançamento
(Notificação de Lançamento ou Auto de Infração), regrados pelo Código Tributário
Nacional com o instituto da compensação tributária, regrado pela Lei no 9.430/1996.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.279 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901370/2010-15

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
No mérito, trata-se de inconformismo da recorrente quanto ao resultado apresentado
pelo sistema de controle PER/DCOMP da Secretaria da Receita FVederal, que verifica e
controle as restituições, os ressarcimentos e as compensações objeto de pedidos e
declarações eletrônicas apresentadas.
A recorrente não concorda com o resultado da análise que terminou com o Despacho
Decisório Eletrônico.
Neste particular, adoto, como razões de decidir, os dizeres do Ilustre Julgador da DRJ,
que de forma didática explicou a análise efetivada pelo sistema da Secretaria da Receita
Federal :
O crédito pleiteado pela interessada, para utilização em compensações, refere-se o
ressarcimento do saldo credor de IPI relativo ao 4o trimestre de 2007.
Na manifestação, aduz simplesmente que o crédito de R$ 127.967,23 foi devidamente
reconhecido como passível de ressarcimento. Não apresenta nenhum documento
comprobatório do crédito e nem contesta as demonstrações de apuração que instruem o
despacho decisório.
Não obstante, reproduz-se, a seguir, os demonstrativos extraídos dos processos dos
respectivos trimestres de referência, que explicitam a apuração do saldo em cada um
deles, o valor ressarcido e o montante aproveitado nas deduções escriturais dos débitos
de IPI. Vê-se, ao final do 4o trimestre de 2007, que o exato valor a ser ressarcido
(utilizado em compensações) deve ser de R$ 120.319,46.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.279 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901370/2010-15

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.279 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901370/2010-15

Portanto, o sistema apenas analisou as informações prestadas pela própria recorrente.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.279 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901370/2010-15

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de , negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes- Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Original